Tribunal: STF
Processo: HC 71832
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".  ROUBO  QUALIFICADO:   ASSALTO   A
BANCO. NULIDADES:  DENUNCIA,  PARTICIPAÇÃO  EM  CRIME MENOS GRAVE
(CO-AUTOR E PARTICIPE) E PROVAS.
          1.  A DENUNCIA  E SUCINTA, MAS CLARA, E ATENDE AO ART. 41
DOC.P.P.  EVENTUAL  DEFEITO  NA  DENUNCIA  FICA SANADO COM A PROLAÇÃO
DA SENTENÇA.
          2.  O  AUTO DE RECONHECIMENTO POLICIAL ATENDE AO ART. 226
DOC.P.P. EVENTUAIS NULIDADES DURANTE O INQUERITO POLICIAL NÃO
CONTAMINA  AÇÃO  PENAL,  MORMENTE  SE  O  PACIENTE  FOI  CONDENADO
COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO, QUE INCLUI O DEPOIMENTO DE CO-RÉU.
          3.  O PACIENTE NÃO E "CO-AUTOR" PORQUE NÃO PRATICOU O
NUCLEO DO  TIPO  DO  ART.  157  DO  C.P.;  MAS TENDO DE QUALQUER
"OUTRO" MODO PARTICIPADO  PARA  A CONSUMAÇÃO DO CRIME, E "PARTICIPE" E
ESTA SUJEITO AS  PENAS  A  ELE  COMINADAS  E  AS  QUALIFICADORAS,  NA
MEDIDA DA SUA CULPABILIDADE (C.P., ART. 29).
          4. E IRRELEVANTE QUE O RÉU TENHA USUFRUIDO DO PRODUTO DO
ROUBO PARA CARACTERIZAR A PRATICA DO CRIME.
          5.  O  "HABEAS-CORPUS"  NÃO  E MEIO IDONEO PARA REDISCUTIR
E VALORAR AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO PENAL.
          6. "HABEAS-CORPUS" CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.